Tribunal: TJSP
Processo: 1021232-68.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS SOBRE COTA DE CONSÓRCIO CANCELADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos da ré que não convencem – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Chamamento ao processo – Impossibilidade - Ausência de solidariedade entre a ré e o consorciado - Inaplicabilidade da cláusula prevista no "contrato de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS SOBRE COTA DE CONSÓRCIO CANCELADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos da ré que não convencem – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Chamamento ao processo – Impossibilidade - Ausência de solidariedade entre a ré e o consorciado - Inaplicabilidade da cláusula prevista no "contrato de adesão para grupo de consórcio" que prevê a necessidade de prévia e expressa anuência da administradora do consórcio para transferência da cota a terceiros - Regra que trata dos direitos e obrigações de consorciado ativo, tratando-se, o presente caso, de cota de consórcio cancelada - Desnecessidade da anuência do devedor, bastando que seja notificado para que tome conhecimento da cessão – Apesar de ter sido notificada, a ré efetuou pagamento ao titular originário – Aplicabilidade do disposto no artigo 312 do Código Civil – Litigância de má-fé – Não configurada.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.